Tribunal: TJDFT
Processo: 0019351-36.2013.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0019351-36.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: CONDOMINIO DO SHOPPIN CENTER TOP MALL RECORRIDO: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Os presentes autos vieram-me conclusos em virtude do trânsito em julgado da v. decisão proferida pelo c. STJ (ID 55473837). Conforme consta da referida e v. decisão, a Exma. Ministra Maria Isabel Galloti julgou prejudicado o Recurso Especial no 1495932, em razão de acordo firmado entre as partes (ID 55473876). Este recurso havia sido interposto contra o v. acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento no 0019351-36 (autos físicos no 2013.00.2.018467-7), de minha relatoria (ID 14605065, pgs. 73/83)[1]. Como se pode observar, as partes formalizaram acordo, envolvendo, dentre outros pontos, o que consta dos autos de origem, em relação ao qual foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento (ID 55473876, págs. 59/67). Em sendo assim, o d Juízo da MM. 2a Vara Cível de Taguatinga homologou a transação e, em consequência, extinguiu todos os processos nela englobados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 924, III, do CPC (ID 55473876, pgs. 71/73). Desse modo, diante da prejudicialidade do Recurso Especial, considerando a extinção do processo de origem em decorrência da transação havida entre as partes, não há mais nada a ser provido em relação ao presente Agravo de Instrumento. Por conta do que acima considerado, sem mais delongas, determino que a laboriosa Secretaria da egrégia 2a Turma Cível arquive o presente feito, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Pelo referido acórdão, a 2a Turma Cível proveu em parte agravo de instrumento, para se restabelecer o valor da multa.